Tribunal: TJES
Processo: 0000869-58.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000869-58.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMPERIO CAFE S/A e outros (5)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000869-58.2019.8.08.0014
APELANTES:
IMPÉRIO CAFÉ S/A e OUTROS
APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IMPÉRIO CAFÉ S/A e OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina /ES (fls. 135/143), que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução manejados em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Sustentam os recorrentes (fls. 146/154) que os juros pactuados no contrato objeto da execução se encontram estabelecidos em patamares muito superiores ao que estipula o Banco Central do Brasil, o que justifica o provimento do recurso e sua consequente revisão.

Pois bem. Ao examinar os autos, possível constatar que por meio do Contrato de Adiantamento de Câmbio nº 129527115, o banco recorrido pretende receber em pagamento dos recorrentes o importe de R$ 397.650,99 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), sendo estabelecido no mesmo, dentre outras previsões, um deságio no percentual de
4,02000% ao ano
, como se vê de fls. 35/40.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, no período da contratação em questão (21/05/2015), a taxa de juros prevista para os pactos de Adiantamento sobre s Contratos de Câmbio – ACC era de
2,50% ao ano
, bastante inferior à taxa efetivamente prevista e cobrada no contrato objeto da execução embargada, qual seja,
4,02000% ao ano
.

Dessa maneira, como a taxa estabelecida no pacto firmado entre as partes se mostra
quase duas vezes
a taxa média de juros de operações de crédito praticadas pelo mercado (
2,50% ao ano
), realizadas por pessoa jurídica e referente a Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC, no período de 21/02/2015 a 27/05/2015, resta evidente a abusividade capaz de justificar a revisão.

A respeito, é exatamente como vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. No contrato de Adiantamento de Crédito de Câmbio (ACC), há um adiantamento denominado deságio, que remunera o credor pela privação do capital, sendo equiparável aos juros remuneratórios, consoante há muito já se manifestou a jurisprudência do c. STJ. Precedente. 2.
É possível a revisão contratual, mesmo em se tratando da modalidade Adiantamento sobre Contrato de Câmbio ACC, com redução da taxa de deságio, equivalente a juros remuneratórios, desde que comprovada, no caso concreto, em detrimento da taxa média de mercado para operações equivalentes, a abusividade alegada
. Precedentes STJ e TJES. 3. Ainda que assista razão aos apelantes quanto à possibilidade de revisão da taxa de deságio, por ser equivalente à taxa de juros remuneratórios, o parâmetro não deve ser aquele informado pela instituição financeira como sua média em operações similares, mas a média utilizada no mercado, que considera a média de todas as instituições financeiras em operações similares. 4.
Neste caso em específico,
o deságio pactuado em 14.05.2015 foi de 4,02% ao ano
, consoante apontado pelos apelantes, na cláusula Outras Especificações, se apresentando muito superior à taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato que, conforme tabela do Banco Central relativa à
taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC), era de 2,5% ao ano
. 5. Dessa forma, tendo em vista que o deságio equivale à cobrança de juros remuneratórios e que referida taxa foi entabulada em percentual que supera de maneira demasiada a taxa média praticada pelo mercado, imperioso o reconhecimento de sua abusividade no caso concreto e a reforma da r. sentença nesse ponto, para que sua cobrança seja limitada à média de mercado da época da celebração do contrato. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível nº 014170082235, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, Dje 29/11/2021 - grifei).

[...] 1. Segundo o c. STJ, afigura-se realmente cabível a cobrança de deságio, equivalente a juros remuneratórios, pelo valor do adiantamento cambial, ao final inadimplido, quando previsto contratualmente. (REsp 253.648/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2006, DJ 23/10/2006, p. 314). 2.
Nada obstante, referida modalidade contratual, tal como outras inerentes à atividade bancária, também pode ser revista, com redução dos juros, a depender da comprovação da onerosidade excessiva divergência da média de mercado
. 3.
No particular, foi estipulado o percentual de 16,15% a.a. a título de deságio, o que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, supera em muito aquele praticado pelo mercado para operações similares, de 2,50% a.a., na época da pactuação
. 4. Considerando que o percentual estipulado destoa significativamente daquela praticada pelo mercado em operações similares, na época de celebração do contrato, resta configurada a onerosidade excessiva, impondo-se o acolhimento da pretensão da apelante. 5. Recurso provido. (Apelação Cível nº 014170110531, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJe 10/05/2021 - destaquei).

Por todo o exposto,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e limitar a taxa de deságio à média da taxa de mercado de juros remuneratórios da época da celebração do contrato, momento em que inverto o ônus sucumbencial, que passa a ser do banco recorrido, observado o disposto no art. 86, parágrafo único e § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000869-58.2019.8.08.0014
APELANTES:
IMPÉRIO CAFÉ S/A e OUTROS
APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE
ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO – ACC – DESÁGIO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE DE REVISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como a taxa estabelecida no pacto firmado entre as partes (4,02000% ao ano) se mostra quase duas vezes a taxa média de juros de operações de crédito praticadas pelo mercado (2,50% ao ano), realizadas por pessoa jurídica e referente a Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC, no período de 21/02/2015 a 27/05/2015, resta evidente a abusividade capaz de justificar a revisão
. Precedente deste Eg. TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e limitar a taxa de deságio à média da taxa de mercado de juros remuneratórios da época da celebração do contrato, momento em que inverto o ônus sucumbencial, que passa a ser do banco recorrido, observado o disposto no art. 86, parágrafo único e § 11, do CPC
.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.